Tribunal: TJDFT
Processo: 0707229-68.2023.8.07.0009
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0707229-68.2023.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: DIEGO DA SILVA DIAS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Inclua-se o processo em pauta presencial para realização de sustentação oral pelo patrono. Intimem-se as partes, devendo o patrono observar a regra contida na Portaria GPR 242 de 08 de fevereiro de 2019. BRASÍLIA, DF, 12 de novembro de 2024 10:47:51. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator